Tribunal: TJMT
Processo: 1002212-91.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002212-91.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), BENEDITO SIGARINI GOMES - CPF: 041.750.021-11 (PACIENTE), 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande (IMPETRADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DOUGLAS MARCIO SIGARINI DE AQUINO - CPF: 039.315.121-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO PAIVA MONTEIRO - CPF: 964.734.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEI NATALINO CORREA - CPF: 651.906.371-15 (VÍTIMA), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002212-91.2023.8.11.0000

PACIENTE: BENEDITO SIGARINI GOMES
IMPETRANTE: LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA – PRISÃO DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CABIMENTO –
ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.

Inexistente similitude fática entre a situação processual, não há falar em extensão do benefício concedido a corréu.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, ou que se furtará da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Guilherme da Silva Conceição, em favor de Benedito Sigarini Silva Gomes, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Aduz o impetrante que não houve nenhuma testemunha presencial dos fatos, sendo que apenas o corréu, Douglas Márcio Sigarini, o apontou como o autor do delito.

Pondera que apesar de figurar como réu na ação penal, em nenhuma das oportunidades em que foi ouvido, Douglas foi cientificado de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Assevera que apenas o paciente e seu primo, Douglas, não foram localizados para citação pessoal, razão pela qual foi determinado o chamamento por edital.

Consigna que, em 4/11/2019 – 7 anos após os fatos –, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista sua não localização na fase investigativa.

Assinala que o corréu Douglas foi preso preventivamente no dia 29/8/2022, sendo posto em liberdade por intermédio do
Habeas Corpus
n. 1018361-02.2022.8.11.0000, postulando a extensão dos efeitos desta decisão.

Destaca que a prisão preventiva foi decretada com base em testemunhos indiretos, não se visualizando os indícios suficientes de autoria, sublinhando, ainda, a ausência de contemporaneidade.

Diz o impetrante que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Pleiteia, ao final, a concessão da ordem, com a imediata colocação do paciente em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Benedito Sigarini Silva Gomes
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP], perpetrado em
23/2/2012
, em face da vítima
Jucinei Natalino Correa
, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos autos em epígrafe que, no dia
23 de fevereiro de 2012
, por volta das
21h00min
, na via pública em frente à ‘Casa do Peixeiro’, no bairro Vitória Régia, nesta cidade, os denunciados, Douglas Márcio Sigarini de Aquino e Rodolfo Paiva Monteiro, em comunhão de vontades e desígnios autônomos, com evidente
animus necandi
, concorreram de alguma forma para que o também denunciado,
Benedito Sigarini Silva Gomes
,
desferisse os disparos de arma de fogo em face da vítima, Jucinei Natalino Correa
, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 59/66, os quais foram as causas eficientes de sua morte.

Ressai dos autos que, no dia e hora dos fatos, a vítima encontrava-se na via pública, momento em que teria sido surpreendida pelos denunciados
Benedito
e Douglas que, além de agredirem-no fisicamente, culminou com Douglas efetuando-lhe disparos de arma de fogo, sendo que em seguida
abandonaram o local
, enquanto que a vítima agonizando foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas devido à gravidade dos ferimentos, veio a óbito no dia 26/2/2012.

Consta ainda dos autos que a arma utilizada na prática desse crime pertenceria à pessoa do denunciado, Rodolfo Paiva Monteiro, o qual com o denunciado
Benedito
já tinha uma desavença anterior com a vítima Jucinei, sendo este, o principal motivo para o desencadeamento do delito, cuja empreitada criminosa o denunciado Douglas, por ser
primo de Benedito
, acabou aderindo e dele participando,
ao acompanhar o autor dos disparos no momento da execução
, ficando assim, nítido o caráter torpe da ação criminosa.

Por outro lado, da forma como agiram, pegando a vítima de surpresa inclusive, com golpes e disparos pelas costas, no mínimo utilizaram-se de recurso que dificultou sua defesa, o que torna o crime qualificado também por esta circunstância.

Assim agindo, os denunciados incorreram na figura típica descrita no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal”.

Ab initio
, convém salientar que não possui a menor plausibilidade o pleito de extensão do benefício concedido ao corréu, Douglas Márcio Sigarini de Aquino, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1018361-02.2022.8.11.0000, uma vez que a situação fático-processual de ambos é diametralmente oposta.

Pelo que se infere do voto por mim proferido na ação mandamental paradigmática, inexistia base empírica a evidenciar que Douglas Márcio Sigarini de Aquino tenha buscado foragir do distrito da culpa com a intenção de se esquivar da aplicação da lei penal.

Em contrapartida, o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa desde a prática delituosa, sendo capturado anos depois.

Forte em tais razões, visualizada a distinção do comportamento adotado pelos dois acusados, não se pode cogitar em extensão do benefício concedido a Douglas.

Conforme se infere dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada, primeiramente, em
26/5/2015
– três anos depois da prática delituosa –, após representação da autoridade policial, nos seguintes termos:

“No tocante à representação da autoridade policial (pp. 156/160), em conformidade com a manifestação ministerial (pp. 164/165), verifico que a
custódia preventiva do réu Benedito se impõe
, uma vez que, no caso em discussão, verifica-se a presença dos requisitos da decretação da Prisão Preventiva, notadamente quando a materialidade e os indícios de autoria delitiva do réu se encontram bem delineados no IP, demonstrando
sua periculosidade pela gravidade do crime praticado
tendo em vista os detalhes relativos ao modo de execução, sendo sua prisão necessária para manter a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Anote-se que
Benedito
sequer foi encontrado pela Polícia para ser inquirido, sendo qualificado indiretamente (p. 154), contudo vários são os indícios de que seria ele o autor do homicídio, tanto é que logo após o crime desapareceu do distrito da culpa sem deixar paradeiro, indicando de forma inequívoca o firme e
inaceitável propósito de se furtar da aplicação da lei penal
, não havendo nos autos qualquer comprovação acerca de seu endereço e de sua ocupação.

Observa-se do caso que o indiciado possui antecedentes, conforme se vê do espelho do APOLO (anexo), deixando evidente que a decretação de sua prisão é necessária para garantir a ordem pública, barrando a sua reiteração criminosa”.

Posteriormente, em
4/11/2019
, o juízo de origem
reforçou
o decreto de prisão preventiva, assim fundamentando:

“No tocante à representação pela decretação de prisão preventiva dos réus
Benedito
e Douglas, analisando os autos, verifica-se que a segregação cautelar é medida que se impõe.

Em exame às provas até então carreadas ao feito, nesta seara de cognição não exauriente, verifica-se a demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, os quais, inclusive, justificaram o recebimento da denúncia.

Superada a demonstração da materialidade e constatados indícios suficientes de autoria, conclui-se que a prisão preventiva é necessária para
assegurar a ordem pública
, da
renitência delitiva dos denunciados
, que ostentam registros criminais (extratos anexos).

Além disso, o denunciado
Benedito evadiu do distrito da culpa
desde a fase de investigação policial (fls. 155/160) e o réu Douglas não foi encontrado para ser citado no endereço por ele indicado nos autos (fls. 61/62 e 148/149), razão pela qual, ao menos por ora, vislumbra-se, também, a necessidade
de garantir eventual aplicação da lei penal
”.

Conquanto a prisão tenha sido decretada desde 2015

[reforçada em 2019], o mandado somente foi cumprido em
24/11/2022
, - após o interstício de dois lustros desde a data dos fatos – por ocasião da prisão em flagrante do paciente pela suposta prática de outros delitos, perpetrados na Comarca de
Rosário Oeste
.

Nas suas informações a autoridade coatora assinala que
“a custódia cautelar se revela necessária como forma de resguardar a ordem pública, considerando a
renitência delitiva do paciente
, além de responder a outro processo criminal da mesma natureza nesta Vara Criminal (AP 0000526-56.2015.8.11.0002), foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos delitos de furto e de posse irregular de arma de fogo, ocasião em que se deu cumprimento ao mandado de prisão em tela”
.

Dito isso passo à análise dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Apesar de a defesa sustentar a fragilidade dos indícios suficientes de autoria, alegando que não existe testemunha presencial dos fatos, e que o corréu Douglas Márcio não foi cientificado do direito de permanecer em silêncio, porquanto não foi formalmente interrogado na fase extrajudicial, extraem-se dos autos elementos fortes para evidenciar a participação do paciente na empreitada delituosa.

Nas duas oportunidades em que foi inquirido na esfera inquisitorial, o corréu Douglas Márcio Sigarini de Aquino [primo do paciente], sempre acompanhando por advogado, confirmou a participação de Benedito Sigarini na prática do homicídio, inclusive dizendo que o viu efetuando um disparo de arma de fogo contra a vítima, como vê:

“Que conhecia a vítima pela alcunha de ‘JOTA JOTA’; Que ficou sabendo através de comentários de que há algum tempo atrás teve uma briga em um bar, local onde ‘JOTA JOTA’ estava querendo bater na mulher dele, de nome MILENA, isso na frente das pessoas que estavam no bar, então várias pessoas, inclusive o ‘TATA’ bateram no ‘JOTA JOTA’, e desde então ficou uma rixa entre ‘JOTA JOTA’ e ‘TATA’; Que esclarece que não estava na cidade no dia dessa briga, pois estava trabalhando na cidade de Lucas do Rio Verde; Que um dia antes do crime, o depoente estava numa roda de amigos, quando chegou ‘JOTA JOTA’ perguntando se alguém tinha ‘bala’ para vender, então o depoente procurou seu primo ‘TATA’ e disse para ele que ‘JOTA JOTA’ estava procurando ‘bala’ para comprar para matá-lo, esclarecendo que ‘JOTA JOTA’ não disse para que queria comprar as munições, foi o que declarante que deduziu que era para matar ‘TATA’, devido a rixa entre os dois; Que no dia seguinte, entre seis e meia e sete horas da noite, o depoente estava a umas duas quadras acima do local onde aconteceu o crime, conversando com uma colega sua de nome TATIANE, não sabendo dizer onde a mesma mora, nem quem são seus familiares, quando passaram várias pessoas, entre elas um colega seu de apelido ‘NITO’, pessoa essa que se compromete a conversar para que ele possa comparecer nesta Delegacia, e também se compromete a apresentar o endereço do vulgo ‘NITO’, para que o mesmo possa confirmar que estava na esquina conversando com sua colega no momento do crime, e
disseram que seu primo ‘TATA’ havia acabado de atirar no ‘JOTA JOTA’ na Rua da Bosta
, então foi de bicicleta para o local indicado, sendo que parou e ficou observando de longe, sendo que ouviu ‘JOTA JOTA’ berrando e um tumulto de pessoas; Que não viu ‘TATA’ naquele dia; Que
depois ouviu comentários de que ‘TATA’ tinha matado ‘JOTA JOTA’ e que tinha sido o RODOLFO quem havia dado a arma para ‘TATA’
matar ‘JOTA JOTA’”

“Que esclarece que
momentos antes do crime
estava uma rua acima da rua onde aconteceu o fato, estava em sua bicicleta, e estava conversando com TATIANE, e
viu o momento em que BENEDITO (vulgo ‘TATA’) desceu a rua em uma bicicleta e ele estava sozinho
; Que não demorou muito
ouviu barulho de tiros
e viu várias pessoas descendo lá para a Rua da Bosta, local onde aconteceu o crime, e foi nesse momento que seu colega ‘NITO’ passou e disse que ouviu barulho de tiros, então desceu também a rua em sua bicicleta e
de longe presenciou o ‘TATA’ efetuando um tiro na vítima que já estava caída no chão, mais precisamente na rua
, em frente a uma casa; Que acredita que esse tiro que presenciou foi o último tiro que o BENEDITO ‘TATA’ efetuou, e em seguida ele pegou a bicicleta dele e saiu correndo, e não viu para onde ele foi”.

Além disso, outras testemunhas ouvidas na fase inquisitorial – incluindo a irmã de Benedito –, apesar de não presenciarem os fatos, confirmaram o envolvimento do paciente no delito:

“Que no pronto-socorro ficou sabendo através da mulher da vítima, de nome MILENA, de que teria sido o RODOLFO o mandante do crime, esclarecendo que RODOLFO é um traficante do bairro Vitória Régia, e depois MILENA disse que
todos no bairro diziam que teria sido DOUGLAS e ‘TATA’ que praticaram o crime, sendo que foi o ‘TATA’ que efetuou os tiros
”
[Elisangela Telma Otaviano]
.

“Que
os comentários são de que foram as pessoas de DOUGLAS e ‘TATA’ que atiraram em seu filho
, mas até o momento não ficou sabendo qual foi o motivo do crime”
[Sebastiana Gertrudes Bonfim]
.

“Que JUCINEI saiu correndo e caiu em frente à casa do ‘PEIXEIRO’, e foi o próprio ‘PEIXEIRO’ que contou para o declarante que
JUCINEI estava consciente e pedia para ele ligar para a mãe dele porque ele estava atirado e que tinha sido ‘TATA’ e DOUGLAS quem havia atirado
e disse que um tinha segurado ele e que o outro atirou”
[Antonio Otaviano]
.

“Eu parei e perguntei para o Douglas se ele sabia o que estava acontecendo, e
ele me disse que ele ouviu dizer que o primo dele, o ‘TATA’, havia atirado no ‘JOTA JOTA’
”
[Odinei de Souza, vulgo “Nito”]
.

“Que realmente foi seu irmão BENEDITO e seu primo DOUGLAS que mataram a vítima, e ficou sabendo que o motivo foi porque há algum tempo atrás ‘JOTA JOTA’ estava drogado e queria matar a filha dele, então juntou uma gurizada do bairro, mais de dez guris, e começaram a bater no ‘JOTA JOTA’ na intenção de fazer justiça pela menina [...]; Que
depois do crime BENEDITO e DOUGLAS foram em casa e disseram que a depoente, seu irmão CARLOS e sua mãe que eles haviam atirado no ‘JOTA JOTA’
, e
BENEDITO também disse que quem deu a arma para matar ‘JOTA JOTA’ foi o RODOLFO”

[Laura Aparecida Sigarini Gomes –
irmã
do paciente]
.

De mais a mais,
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”
[Enunciado Orientativo n. 42].

Destarte, não se põe dúvida quanto à presença do
fumus commissi delicti
, isto é, dos indícios suficientes de autoria ou de participação do paciente na prática delituosa.

No atinente ao
periculum libertatis
, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi lastreada sob dois fundamentos: 1) garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, assim como pela renitência delitiva do agente; e, 2) aplicação da lei penal, uma vez que o beneficiário teria se evadido do distrito da culpa desde a fase de investigação policial.

De antemão assinalo que não há falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que, à época em que a prisão preventiva foi decretada, o acusado encontrava-se foragido do distrito da culpa, razão pela qual, na pior das hipóteses, a imposição da medida extrema se fazia necessária para assegurar a aplicação da lei penal.

Em contrapartida, entendo que hodiernamente não mais subsistem os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, no que diz respeito ao
periculum libertatis
.

Com efeito, no atinente ao
modus operandi
empregado, a despeito da gravidade do delito, não visualizo demonstrada a periculosidade acentuada do paciente, uma vez que, segundo o cenário fático descrito na exordial acusatória – não obstante a versão distinta narrada por Douglas Sigarini –, os réus agrediram a vítima e, enquanto um a segurou, o outro efetuou disparos de arma de fogo, abandonando o local enquanto o ofendido agonizava.

Assim, não obstante o paciente, em tese, tenha praticado crime contra a vida, pelo menos em princípio não ficaram demonstrados requintes de crueldade no momento da execução do delito, a evidenciar a periculosidade concreta e acentuada dos agentes.

Ou seja: o comportamento dos réus não fugiu daquilo que se considera ordinário para execução do delito de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Quanto à possível renitência delitiva do paciente, constata-se que, de fato, o paciente responde por outro crime de homicídio qualificado na Comarca de Várzea Grande, supostamente praticado em
2015
, ou seja, após os fatos apurados na ação penal de origem.

Ocorre que esta Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do HC n. 1000510-13.2023.8.11.0000, por maioria, substituiu a prisão preventiva do paciente por cautelares diversas da prisão, tendo em vista que, nos autos da
Ação Penal n. 0000526-56.2015.8.11.0002
, a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande manifestou-se pela impronúncia do paciente Benedito Sigarini Silva Gomes.

Vale dizer: a prisão preventiva do paciente decretada naquela ação penal não foi arrefecida pela insubsistência do
periculum libertatis
, mas em virtude da ausência do
fumus commissi delicti
, uma vez que na fase de instrução preliminar não se concluiu da presença dos indícios
suficientes
de autoria ou de participação do paciente no crime.

Não se olvida que os mandados de prisão expedidos em desfavor do paciente somente foram cumpridos em 24/11/2022, isto é, vários anos depois, por ocasião de sua prisão em flagrante pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cujos fatos delituosos ocorreram na Comarca de Rosário Oeste.

Posteriormente, em 2/3/2023, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de furto de semovente [art. 155, § 6º, do CP], e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003].

Calha salientar que, o Juízo Plantonista da Comarca de Rosário Oeste, por ocasião da audiência de custódia, concedeu liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe medidas cautelares diversas.

Nesse diapasão, conclui-se que o paciente se encontra cautelarmente segregado apenas em razão da ordem de prisão determinada nos autos da
Ação Penal n. 0010292-41.2012.8.11.0002
, objeto da presente ação constitucional.

Por mais que o paciente tenha praticado outros delitos após o crime de homicídio pelo qual foi denunciado, não se extrai a imprescindibilidade de manutenção da medida extrema para garantia da ordem pública, por dois motivos distintos.

O primeiro deles é que o MP pediu a impronúncia do paciente nos autos da
AP 0000526-56.2015.8.11.0002
, razão pela qual a prisão preventiva foi substituída por cautelares diversas.

O segundo porque, não obstante a existência de outro(s) registro(s) criminal(is), constata-se que depois da ação penal instaurada em
2015
– cuja impronúncia foi requestada pelo MP –, houve apenas a autuação em flagrante em
24/11/2022
, ou seja, após longo período sem que se tenha verificado a renitência delitiva do paciente.

A toda a evidência, a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática dos crimes de furto de gado e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
ocorreu em 2022
, mais de uma década após o crime de homicídio qualificado pelo qual o paciente encontra-se cautelarmente segregado.

Forte em tais razões, a despeito da existência de outra ação penal instaurada em desfavor do paciente, não visualizo demonstrada a imprescindibilidade de sua prisão preventiva com lastro na garantia da ordem pública, haja vista o lapso temporal entre as infrações penais supostamente por ele perpetradas.

O único motivo plausível e concreto para manutenção do encarceramento provisório seria para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que, desde o cometimento do delito, o paciente deliberadamente foragiu do distrito da culpa.

Todavia, considerando o interregno entre o fato delituoso [23/2/2012] e o momento de sua prisão [24/11/2022], entendo adequado a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
BENEDITO SIGARINI SILVA GOMES
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comprovar nos autos de origem o endereço residencial no prazo de cinco dias, não podendo se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

(iv) não se envolver em outro fato criminoso; e,

(v)
monitoração eletrônica por

tornozeleira
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
, ficando responsável, ainda, pela colocação da tornozeleira eletrônica, com as advertências necessárias.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares, máxime quanto à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica.

Determino, ainda, que o juízo da causa expeça carta precatória à Comarca de Rosário Oeste para que possa acompanhar o cumprimento das condições impostas, sobretudo no que tange à
monitoração eletrônica
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023